Tribunal: TJES
Processo: 5000191-63.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000191-63.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO JOSE MENARIO PINTO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000191-63.2021.8.08.0021

EMBARGANTE: THIAGO JOSÉ MENARIO PINTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargo declaratório manejado por

THIAGO JOSÉ MENARIO PINTO,
uma vez irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou improcedente seu pleito de ver-se nomeado para o cargo de professor de geografia pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Suscita, em suma, a Embargante, padecer o julgado de vício de contradição, pois ao contrário do afirmado quando do julgamento do apelo, manifestou-se expressamente na exordial e na réplica a respeito das provas que pretendia produzir, não se viabilizando o julgamento antecipado mantido no acórdão embargado.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargo declaratório manejado por

THIAGO JOSÉ MENARIO PINTO,
uma vez irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou improcedente seu pleito de ver-se nomeado para o cargo de professor de geografia pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Suscita, em suma, a Embargante, padecer o julgado de vício de contradição, pois ao contrário do afirmado quando do julgamento do apelo, manifestou-se expressamente na exordial e na réplica a respeito das provas que pretendia produzir, não se viabilizando o julgamento antecipado mantido no acórdão embargado.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que evidencia-se o intuito de reapreciação da matéria, valendo-se, aliás, o Embargante, de argumentos, há muito, superados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior tem pacífico em sua jurisprudência que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Esta Corte já firmou entendimento de que
preclui
o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a
preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificaçã
o" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que,
apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão
. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Essa a hipótese dos autos, em que instado a especificar provas na fase oportuna, quedou-se silente o Recorrente, precluindo seu direito, não havendo margem a se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado procedido em seu desfavor, não lhe socorrendo a arguida especificação de provas quando da petição inicial e da réplica, como resta claro do entendimento do STJ.

Vale consignar que, há muito, resta sabido que os aclaradores não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciadas todo a matéria, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,

para
CONHECER E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência do vício alegado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. contradição. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I – Já decidiu o STJ que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

II - Instado a especificar provas na fase oportuna, quedou-se silente o Recorrente, precluindo seu direito, não havendo margem a se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado procedido em seu desfavor, não lhe socorrendo a arguida especificação de provas quando da petição inicial e da réplica, como resta claro do entendimento do STJ.

III - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.